Tribunal: TJDFT
Processo: 0005788-24.2003.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0005788-24.2003.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: RODRIGO ROCHA DE FARIA, FERNANDO BRANT ROCHA DE FARIA, SERGIO ROCHA DE FARIA, POLIMAQ EQUIPAMENTOS AGROINDUSTRIAIS LTDA, ELIANA BRANT ROCHA DE FARIA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Aguarde-se o pagamento em ordem cronológica. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios